Tribunal: TJSP
Processo: 1500122-44.2019.8.26.0560
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Bruno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade comprovadas. Validade do depoimento dos policiais. Demonstrada a destinação das drogas à entrega ao consumo de terceiros. Afastamento do redutor da Lei de Drogas. Réu que registra atos infracionais diversos, demonstrando dedicação às atividades criminosas. Regime fechado mantido, em razão da recalcitrância, que evidencia sua periculosidade.

Ementa:
Tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade comprovadas. Validade do depoimento dos policiais. Demonstrada a destinação das drogas à entrega ao consumo de terceiros. Afastamento do redutor da Lei de Drogas. Réu que registra atos infracionais diversos, demonstrando dedicação às atividades criminosas. Regime fechado mantido, em razão da recalcitrância, que evidencia sua periculosidade. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564917
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500122-44.2019.8.26.0560, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
EMERSON SANTOS RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ
DE ALMEIDA (Presidente) e CARLOS BUENO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FRANCISCO BRUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500122-44.2019.8.26.0560 -Voto no 35801
2
Apelação Criminal n.o 1500122-44.2019 - Votuporanga
Apelante: Emerson Santos Rodrigues
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juiz Sentenciante: Maurício José Nogueira
Relator Des. Francisco Bruno
Voto n.o 35801
Tráfico de entorpecentes. Autoria e materialidade comprovadas.
Validade do depoimento dos policiais. Demonstrada a destinação
das drogas à entrega ao consumo de terceiros. Afastamento do
redutor da Lei de Drogas. Réu que registra atos infracionais
diversos, demonstrando dedicação às atividades criminosas.
Regime fechado mantido, em razão da recalcitrância, que
evidencia sua periculosidade. Recurso improvido.
Acrescenta-se ao relatório da r. sentença de fls. 220 e ss. que a ação
penal foi julgada procedente, condenado Emerson Santos Rodrigues, pela prática
do crime previsto no art. 33, caput , da Lei n.o 11.343/06, à pena de cinco anos de
reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de quinhentos dias-multa, no
piso.
Apelou (fls. 254 e ss.). Pleiteia a absolvição por insuficiência
probatória e, subsidiariamente, a aplicação do redutor do art. 33, § 4.o, da Lei no
11.343/06 na fração máxima, com a fixação do regime mais brando e a conversão
da pena corporal e restritivas de direitos.
Respondido o recurso (fls. 269 e ss.), a douta Procuradoria Geral de
Justiça manifestou-se pelo improvimento (fls. 289 e ss.).
É o relatório.
Segundo a denúncia, no dia 07 de junho de 2019, por volta das
22h40min, na Avenida Conde Francisco Matarazzo, imediações do prédio de no
2208, Bairro Estação, na cidade e Comarca de Votuporanga, Emerson Santos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500122-44.2019.8.26.0560 -Voto no 35801
3
Rodrigues, vulgo “Taliban”, trazia consigo, para fins de tráfico, sem autorização
legal ou regulamentar, 23 porções de maconha, pesando em torno de 53,94g, e
02 porções de cocaína, com peso aproximado de 0,82g.
A materialidade está devidamente demonstrada pelo auto de prisão
em flagrante (fls. 5), pelo boletim de ocorrência (fls. 19/21), pelo auto de
exibição/apreensão (fls. 22/23), pelo laudo de constatação (fls. 30/33), pelo
exame químico-toxicológico (fls. 103/105), e pelas demais provas produzidas.
O réu, na delegacia (fls. 11), confessou a imputação; disse que que
possui o apelido de 'Taliban', que não possui passagem policial anterior pois
respondeu a dois atos infracionais por drogas quando era menor de idade; disse
que foi detido por policiais, e momentos antes havia dispensado um saco plástico
contendo maconha e cocaína; os policiais encontraram com ele uma quantia em
dinheiro; afirmou que disse aos policiais que estava “traficando mesmo” e foi
levado à Delegacia. Em juízo negou a imputação; disse não saber a respeito da
origem da droga e nem do dinheiro.
O policial militar Marinaldo Garcia disse que realizava patrulhamento
de rotina quando, pela Avenida Conde Francisco Matarazzo, deparou-se com
Emerson, conhecido por “Taliban”, que tem envolvimento com drogas desde a
adolescência; relatou que, ao notar a viatura policial, o réu dispensou um saco
plástico na via pública, e correu; narrou que ele foi abordado e com ele
encontrada a quantia de R$ 362,00, em notas diversas; recuperado o saco plástico
dispensado, localizaram em seu interior 23 porções de maconha e 02 porções de
cocaína em pó, todas já embaladas para serem comercializadas; esclareceu que o
réu confessou que a droga era de sua propriedade e seria para a mercancia.
Não vislumbro razões para se desconsiderar a confissão extrajudicial
do réu. É certo que, em especialíssimas situações, como quando o acusado ou
seus entes estão sendo ameaçados e que não se verifique liame lógico entre o
crime e as narrativas confessionais, o julgador deverá ter cautela com este tipo de
depoimento.
Igualmente, diante da existência de outras provas, deve-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500122-44.2019.8.26.0560 -Voto no 35801
4
relativizar a força probante da confissão nas situações de crimes cometidos em
estabelecimentos prisionais, em que alguns presos são “sorteados” para assumir
toda sorte de delitos.
Por fim, a confissão extrajudicial vem acompanhada do relato preciso
e coeso do policial militar, em Juízo, que realizou a abordagem e já é cediço o
posicionamento de que “Não basta que sejam funcionários da polícia para que se
rejeite os seus depoimentos como fonte de prova. Aliás, seria um contrassenso o
Estado credenciar pessoas para a função repressiva e negar-lhe crédito quando
dão conta de suas diligências.” (TJSP. Rel. Silva Leme - RT 417/94).
A pena partiu do mínimo, de cinco anos de reclusão e pagamento de
quinhentos dias-multa, no piso.
Na segunda fase a confissão e a menoridade não poderiam mesmo
reduzir a pena aquém do seu mínimo legal, nos termos da Súmula 231, do E. STJ.
Na hipótese, o réu é tecnicamente primário, todavia, existem
elementos que indicam sua dedicação a atividades criminosas.
As medidas socioeducativas não são pena e os atos infracionais não
são crimes, de tal sorte que não podem ser valorados como mau antecedente ou
reincidência. Contudo, o envolvimento prévio e específico do réu com a
criminalidade denota a inadequação do benefício, obstado pela condição de não se
dedicar a atividades criminosas, razão por que afasto o redutor do art. 33, § 4.o,
da Lei n.o 11.343/06. Nesse sentido:
“A Terceira Seção desta Corte de Justiça tem manifestado o entendimento de
que é possível a utilização de atos infracionais para formação da convicção de
que o réu se dedica a atividades criminosas, de modo a afastar o benefício
legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.” (AgRg no HC n.o
488.570/SP, 6.a T., Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 23/08/2019)
Assim, a pena se estabiliza no seu mínimo, cinco anos de reclusão e
pagamento de quinhentos dias-multa, no piso.
Em que pese a quantidade de pena e o tempo de prisão preventiva,
o regime fechado é o mais adequado. O réu possui envolvimentos criminosos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500122-44.2019.8.26.0560 -Voto no 35801
5
diversos, o que demonstra aderência à vida clandestina e resistência às medidas
de ressocialização aplicadas (há registro de passagens pelo juízo da infância e
juventude, fls. 38 tendo ele admitido ter respondido por dois atos infracionais
equiparados ao tráfico de drogas).
Ademais, “[a] concessão do regime aberto ou semiaberto, nos casos
onde a periculosidade do agente é evidente, equivale a uma autêntica impunidade
e num incentivo injustificável para a prática de outras infrações.” (RJTACRIM
10/115).
As súmulas 718 e 719 do E. STF e a súmula 440 do E. STJ,
frequentemente invocadas, são expressas em vedar a fixação de regimes mais
gravosos do que os juridicamente possíveis mais brandos de maneira genérica ou
com base na convicção íntima do julgador. Aqui, não é o caso, pois a gravidade se
lastreia nos fatos em si, como ficou bem demonstrado.
Pelo exposto, meu voto nega provimento ao recurso.
FRANCISCO BRUNO
Relator